Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-07.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que o v. julgado deixou de se manifestar sobre a tese de aplicação subsidiária do Código de Processo Penal (art. 600, § 4o), o Princípio da Instrumentalidade das Formas (art. 563 do CPP), bem como sobre jurisprudência do Supremo Tribunal Federal favorável à defesa. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
4. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Com efeito, o acordão assinalou que “a apelação criminal que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desprovida das razões recursais, não pode ser conhecida por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento especial disciplinado pela Lei n. 9099/95”.
8. Ressaltou que se trata de norma especial, razão pela qual deve ser observada de forma integral, inexistindo lacuna a ser suprida. Assim, não se admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, notadamente o disposto no art. 600.
9. Concluiu, portanto, que a apelação não deveria ser conhecida.
10. Posto isto, não se configuram os vícios alegados.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 83 da Lei 9.099/1995, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.